Tribunal: TJPA
Processo: 0803677-20.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803677-20.2021.8.14.0061

APELANTE: ARENA SPORT BAR LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS DE EMPRENHO E LIQUIDAÇÃO SEM ASSINATURAS.

INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Verifico que a apelante, após o julgamento da demanda, interpôs recurso de apelação, anexando novos documentos com o intuito de comprovar suas alegações, contudo, nesse ponto, cuido que se operou a preclusão.

2.

Ao analisar os documentos juntados em fase recursal, verifica-se que foram confeccionados antes da data da propositura da ação, não se tratando, portanto, de documentos novos, uma vez que foram emitidos no ano de 2016. Destaco o Termo de Indenização Amigável, o qual foi assinado por ambas as partes em 16.11.2016, em 5 (cinco) vias, sendo uma delas, certamente, da apelante, ,
bem como o Decreto nº 025/2016-GP, o qual foi devidamente publicado a época, os quais não foram anexados em sua inicial.

3.

Dessa forma, tais documentos eram acessíveis e disponíveis à apelante, a qual, mesmo instada a especificar provas, ficou silente quanto à possibilidade de produção de prova documental, não se opondo ao julgamento antecipado do mérito, conforme expressamente manifestado em Petição.

4.

Destarte, tendo em vista que, no caso, embora não tenha comprovação da má-fé da apelante na não apresentação de tais documentos em tempo hábil e que a parte contrária teve a oportunidade de apresentar contrarrazões, verifica-se que os documentos anexados são indispensáveis à propositura da ação, o que impede o seu reconhecimento, haja vista que não foram analisados pelo juízo de primeiro grau.

5.

Nesse sentido, é inegável que a excepcionalidade prevista no art. 435 do CPC não se amolda no caso em exame, eis que a documentação juntada no recurso de apelação já existia antes da prolação da sentença. Portanto, não se trata de fato novo posterior à sentença, de modo que sobre a documentação carreada junto com o apelo incide o instituto da preclusão.

6.

Assim sendo, entendo que a sentença apelada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, na forma do art. 373, I, do CPC, tendo em vista que apenas juntou aos autos nota de empenho e de liquidação sem as devidas assinaturas, o que resulta na ausência de comprovação do seu direito.

7.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ARENA SPORT BAR LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada contra MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/PA, que julgou improcedente o pedido do autor.

Em síntese, o autor alega que possuía a propriedade de um terreno localizado na Av. Sete de setembro, n° 01, Zona Rural (nova Matinha), que na ocasião se encontrava em construção com muro de alvenaria, e algumas estruturas internas também em alvenaria, tais construções já acabadas. Aduz que o referido terreno se encontra em local que é destinado a construção do Sambódromo desta cidade na orla do bairro da nova Matinha.

Narra que, a Prefeitura de Tucuruí, conjuntamente com a empresa, resolveu de forma amigável, evitando demanda judicial, acordar sobre a indenização das benfeitorias realizadas no referido imóvel, no qual o Município realizaria o pagamento no importante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Junta aos autos notas de emprenho e liquidação sem qualquer assinatura.

Em Contestação (ID. 14040600), o Município alega, em suma, que a nota de empenho não tem indicação da autoridade competente, bem como aduz a ausência de prova do alegado direito. Por fim, requer a total improcedência dos pedidos.

Em Sentença (ID. 14040615), o Juízo a quo julgou improcedente os pedidos do autor, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformado, a Apelante interpôs recurso de Apelação (ID.

14040617), onde sustentou, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, haja vista que a expedição de notas de empenho e liquidação, por parte do Município em nome da Apelante, confirmam o direito da Apelante, constituindo a dívida ora cobrada.

Na oportunidade, requer, em sede de recurso, a juntada os seguintes documentos:

Resposta da Câmara Municipal (ID. 14040619), Decreto nº 025/2016-GP (ID. 14040620 e 14040621), Termo de Indenização Amigável (ID. 14040622) e Processo Licitatório (ID. 14040623).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões em ID. 14040628, alegando, tão somente, a ausência de documentações. Contudo, não refutou os documentos anexados com a apelação.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 14049256.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente, cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedentes os pedidos da Apelante.

Verifico que a apelante, após o julgamento da demanda, interpôs recurso de apelação, anexando novos documentos com o intuito de comprovar suas alegações, contudo, nesse ponto, cuido que se operou a preclusão.

Ocorre que a juntada dos referidos documentos na fase recursal é inoportuna e contrária à disposição do art. 434 do CPC, uma vez que deveriam ter sido juntados com a peça de ingresso ou até mesmo na fase probatória, o que não ocorreu. O dispositivo citado possui a seguinte redação:

CPC, art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Ao analisar os documentos juntados em fase recursal (IDs.
14040620, 14040621, 14040622 e 14040623)
, verifica-se que foram confeccionados antes da data da propositura da ação, não se tratando, portanto, de documentos novos, uma vez que foram emitidos no ano de 2016. Destaco o Termo de Indenização Amigável de ID. 14040622, o qual foi assinado por ambas as partes em 16.11.2016, em 5 (cinco) vias, sendo uma delas, certamente, da apelante, bem como o Decreto nº 025/2016-GP, o qual foi devidamente publicado a época, os quais não foram anexados em sua inicial.

Dessa forma, tais documentos eram acessíveis e disponíveis à apelante, a qual, mesmo instada a especificar provas, ficou silente quanto à possibilidade de produção de prova documental, não se opondo ao julgamento antecipado do mérito, conforme expressamente manifestado em ID. 14040611.

Por outro lado, nos termos do art. 435 do CPC não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir. Eis o que reza o dispositivo mencionado:

CPC, Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Nessa seara, de acordo com precedentes do STJ, é possível a juntada posterior de documentos, desde que seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e não se refiram a prova essencial. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a juntada posterior de documentos, desde que seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e não se refiram a prova essencial. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1206637 SP 2017/0301385-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

Destarte, tendo em vista que, no caso, embora não tenha comprovação da má-fé da apelante na não apresentação de tais documentos em tempo hábil e que a parte contrária teve a oportunidade de apresentar contrarrazões, verifica-se que os documentos anexados são indispensáveis à propositura da ação, o que impede o seu reconhecimento, haja vista que não foram analisados pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, é inegável que a excepcionalidade prevista no art. 435 do CPC não se amolda no caso em exame, eis que a documentação juntada no recurso de apelação já existia antes da prolação da sentença. Portanto, não se trata de fato novo posterior à sentença, de modo que sobre a documentação carreada junto com o apelo incide o instituto da preclusão.

Corroborando com o alegado, segue entendimento desta E. Coorte Estadual:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES REFERENTES AO ISSQN. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PRECEDENTES.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0062267-55.2015.8.14.0086 – Decisão Monocrática - Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/04/2024)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATO NOVO. SERVIDOR PÚBLICO DE CASTANHAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. IMPRESCINDICEWL PARA O DESLINDE DA LIDE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SUA REALIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada contra o Município de Castanhal, julga improcedente os pedidos.

2-
Os documentos juntados por ocasião da interposição do recurso de apelação não se amoldam a excepcionalidade do art.435 do CPC, uma vez que não se trata de fato novo;

3-A autora é servidora pública efetiva (servente) do Município de Castanhal, tendo ajuizado ação ordinária

visando o adicional de insalubridade;

4- A Lei Complementar nº.005/2015 prevê a hipótese do pagamento de adicional de insalubridade, caso fique provado que o servidor trabalhe com habitualidade em locais insalubres;

5-No caso dos autos, o juiz "a quo" sentenciou o feito sem determinar a realização do laudo pericial para aferir se existe a insalubridade no local de trabalho a que está submetida a autora;

6-A realização da prova pericial é necessária para esclarecimento e deslinde do feito, principalmente para que esta instância possa cumprir sua função revisora. Desta forma, deve a sentença ser cassada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja feita a perícia judicial;

7- Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800943-74.2020.8.14.0015 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023 )

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. ESCRITOS EM QUE REGISTRADOS FATOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA DEMANDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SITUAÇÃO AUTORIZATIVA CONSUBSTANCIADA NA JUNTADA DE ESCRITOS NOVOS RELATIVOS A FATOS NOVOS NÃO CONFIGURADA. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. DUPLICATA VIRTUAL. NOTA FISCAL. FATURA SEM ACEITE. PROTESTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Os documentos hábeis a comprovar o fato constitutivo do direito do autor devem ser colacionados aos autos juntamente com a petição inicial, segundo a dicção do art. 434 do CPC. A juntada de documentos em momento posterior só é legalmente admitida nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC, de modo que, demonstrado que os elementos extemporaneamente acostados aos autos fazem prova de fatos ocorridos anteriormente à propositura da ação e não apresentada justificativa plausível para a juntada tardia, mister reconhecer que operada está a preclusão consumativa. Hipótese de inadmissível integração dos escritos intempestivamente colacionados ao conjunto probatório anteriormente formado. Documentos não conhecidos
. 2. A cobrança de débito previsto em duplicata virtual, cuja dívida encontra-se declarada em nota fiscal não aceita pelo devedor, deve vir aparelhada com prova de efetiva entrega da mercadoria ou da prestação de serviço (art. 15, I e II e §§ 1º e 2º, da Lei n. 5.474/68). Não colacionadas provas suficientes a certificar a alegação inicial de que é o autor titular de direito a que corresponde dever inadimplido do réu, desatendido está o ônus probatório legalmente imposto pelo art. 373, I, do CPC. 3. Recurso do réu conhecido e provido. Honorários redistribuídos e majorados.

(TJ-DF 07012887320198070011 DF 0701288-73.2019.8.07.0011, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de título c.c. cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Juntada de documentos nas razões de apelação. Não conhecimento diante da preclusão. Documentos de fácil acesso, que poderiam ter sido juntados oportunamente. Apresentação extemporânea. Impossibilidade de conhecimento por não se tratar de documentos novos, a teor da disposição contida no art. 435 do CPC.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas documentais suficientes ao julgamento da lide. Desnecessidade da produção de prova testemunhal. Protesto indevido por dívida paga. Danos morais "in re ipsa" em razão do protesto irregular. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A autora permaneceu com o protesto indevido por 48 meses. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10029081320218260637 SP 1002908-13.2021.8.26.0637, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 27/01/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

Portanto, haja vista a clara preclusão, os documentos anexados juntamente com o recurso de apelação não devem ser analisados por este juízo.

Assim sendo, entendo que a sentença apelada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, na forma do art. 373, I, do CPC, tendo em vista que apenas juntou aos autos nota de empenho (ID. 14040589) e de liquidação (ID. 14040590)

sem as devidas assinaturas, o que resulta na ausência de comprovação do seu direito.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024